Tribunal: TJDFT
Processo: 0715753-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE DÉBITOS DE IPTU OBJETO DE PARCELAMENTO. PROPRIETÁRIO. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 130, CTN. RELAÇÕES ENTRE PARTICULARES QUE NÃO VINCULAM O FISCO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). Para tanto, o direito líquido e certo deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.
2. Consoante entendimento assentado pelo c. STJ, “tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU” (Tema 122, STJ). Contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. (CTN 34).
3. A obrigação tributária quanto ao IPTU acompanha o imóvel, ainda que se refira a fatos anteriores à alteração da titularidade daquele. (CTN 130 131 I).
4. Apelo desprovido.